Tribunal: TJSP
Processo: 2256103-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação intempestiva. Alegação de existência de omissões. Inexistência de inovação nos cálculos apresentados pelos embargados. Embargante que foi devidamente intimado no incidente. Excesso de execução. Preclusão. Questões apreciadas. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação intempestiva. Alegação de existência de omissões. Inexistência de inovação nos cálculos apresentados pelos embargados. Embargante que foi devidamente intimado no incidente. Excesso de execução. Preclusão. Questões apreciadas. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2256103-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCO ANTONIO SARTI, Interessados SANDRA MARA PAPINI
SARTI e AUGURI REPRESENTAÇÕES EIRELI, são embargados LI NUNG
CHUNG, CHAN NGAN HOI, SANDRA LEE, TAN SON POR, TAN SO VAR
CHIEN, TAN SO MEIR WEN e SARGENTINI ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256103-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28327
2
Voto no 28327.
Embargos de declaração no 2256103-14.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: São Paulo.
Embargante: Marco Antonio Sarti.
Embargados: Li Nung Chung e outros.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. Impugnação intempestiva.
Alegação de existência de omissões. Inexistência de
inovação nos cálculos apresentados pelos embargados.
Embargante que foi devidamente intimado no incidente.
Excesso de execução. Preclusão. Questões apreciadas.
Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação
de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão,
quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade
ou
contradição.
Natureza
integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende o embargante seja declarado o venerando
acórdão de fls. 58/65, sustentando a existência de omissões. Alega que há
patente inovação nos cálculos apresentados pelos embargados quando da
juntada das planilhas executivas, de modo que deveria ser aberto prazo
para competente impugnação pelo embargante; que existe excesso de
execução, considerando que os embargados estão cobrando valores
totalmente divergentes do determinado na sentença de mérito; e que há
necessidade da realização de prova pericial. Requer o prequestionamento
da matéria.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256103-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28327
3
Ao contrário do quanto sustenta o embargante, não se
vislumbra no venerando acórdão qualquer contradição, omissão ou
obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos. Todas as
questões relevantes para o julgamento do recurso foram minuciosamente
apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via adequada para
manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
Com efeito, com relação às alegações do embargante,
constou no venerando acórdão:
A petição inicial foi instruída com detalhada planilha de cálculos (fls.
60/69 dos autos de origem), tendo dela ciência o agravante ao ser
intimado para pagamento do débito ou impugnação, o que não
houve. Saliente-se que os avisos de recebimento foram juntados
aos autos em 22/11/2017, e a impugnação aos cálculos, totalmente
intempestiva, se deu apenas em 13/04/2020.
As demais planilhas juntadas aos autos pelos agravados
trazem apenas cálculos de correção monetária do montante
inicialmente apurado, sem adicionar novos débitos ao valor
devido. É, por isso, infundada a alegação de que a falta de
intimação para manifestação sobre cada uma delas acarretaria
cerceamento de defesa, seja porque não há nelas qualquer
inovação, seja porque se delas não teve ciência o agravante,
isso decorreu de sua própria omissão nos autos.
Não é demais ressaltar, o processo tramitou por pelo menos 2 anos
sem que o agravante se manifestasse nos autos, embora
devidamente intimado do início do cumprimento de sentença. Não
bastasse isso, não arguiu a nulidade em sua primeira manifestação,
mas apenas meses depois.
Como se nota, a conduta do agravante não é compatível com a boa-
fé objetiva, uma vez que deixou de alegar a nulidade em diversas
oportunidades, mesmo sendo possível manifestar-se nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256103-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28327
4
[...]
Por fim, a alegação de excesso de execução não é matéria de
ordem pública e, portanto, está sujeita à preclusão, de modo que
incabível a concessão de novo prazo para apresentação de
impugnação.
[...]
O agravante não nega que sua impugnação seja intempestiva.
Desse modo, as alegações relativas ao excesso de execução, tais
como a incidência de juros de mora e correção monetária, valor dos
honorários advocatícios e dos locatícios, não poderiam ser
conhecidas, pois alcançadas pela preclusão, ressaltando-se que
sequer menciona equívoco no índice utilizado para atualização do
saldo devedor. (fls. 62/65) (realces não originais).
Como se vê, as alegações da parte foram devidamente
enfrentadas, e os argumentos retratam nítido inconformismo com o que foi
decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, portanto, em vício no venerando
acórdão, pois restaram suficiente e especificamente debatidos os motivos
pelos quais esta Colenda Câmara decidiu, corroborada por farta
jurisprudência, pela manutenção da decisão agravada que rejeitou a
impugnação apresentada pelo embargante.
Cumpre ressaltar, ainda, que, De acordo com a
jurisprudência desta Corte, a contradição sanável mediante embargos de
declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a
fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de
logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso
integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a
decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão
proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo. (STJ, AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256103-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28327
5
REsp 1.633.988/RJ, Rel. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 19/09/2017)
(realce não original).
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros
meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser
explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu
proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável
ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp 1.340.444/RS, Rel. Francisco
Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realces não originais).
Assim, o não acolhimento dos argumentos deduzidos
pela parte não se confunde com a existência de nulidade na decisão.
Na verdade, os embargos têm nítido caráter infringente,
pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade essa a
que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se
admite quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão,
contradição, obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é
medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em
que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu
recurso. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256103-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28327
6
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não
original).
Inexistindo,
no
acórdão
embargado,
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou
do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras
palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos (NELSON
NERY
JUNIOR
e
ROSA
MARIA
DE
ANDRADE
NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não
original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de
declaração não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256103-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28327
7
de Processo Civil de 2015).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil de
2015 estipula que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro
Júnior aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão
embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão
prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda que o
Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior
deverá considerar “incluídos no acórdão os elementos que o recorrente
afirma deverem constar, se os embargos de declaração tiverem sido
indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de
ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do
recurso extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer
ponto a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator